Tribunal: TJSP
Processo: 0000616-50.2012.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Ação monitória – Extinção do feito sem resolução do mérito, com fulcro no abandono processual pela parte autora, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil – Intimação pessoal da parte regularmente efetuada – Despacho com determinação para dar prosseguimento ao feito que não foi publicado no Diário de Justiça Eletrônico – Ausência de intimação dos patronos do banco

Ementa:
Ação monitória – Extinção do feito sem resolução do mérito, com fulcro no abandono processual pela parte autora, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil – Intimação pessoal da parte regularmente efetuada – Despacho com determinação para dar prosseguimento ao feito que não foi publicado no Diário de Justiça Eletrônico – Ausência de intimação dos patronos do banco exequente via imprensa oficial –– Princípios da publicidade dos atos processuais, do contraditório e da ampla defesa, da cooperação processual e da primazia da solução de mérito que impõem a desconstituição da sentença – Sentença anulada - Recurso provido para anular a sentença, com determinação de retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000639774
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000616-50.2012.8.26.0229, da Comarca de Hortolândia, em que é apelante HSBC
BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO, são apelados MARIA ROSILDA DA
SILVA ALEXANDRE- ME e MARIA DA SILVA ALEXANDRE.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GILBERTO DOS SANTOS (Presidente) e GIL COELHO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000616-50.2012.8.26.0229 -Voto no 1253
2
Apelação Cível no 0000616-50.2012.8.26.0229
Apelante: Hsbc Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo
Apelados: Maria Rosilda da Silva Alexandre- Me e Maria da Silva Alexandre
Comarca: Hortolândia
Juiz: Milton Gomes Baptista Ribeiro
Voto no 1253
Ação monitória – Extinção do feito sem resolução do mérito,
com fulcro no abandono processual pela parte autora, nos
termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil –
Intimação pessoal da parte regularmente efetuada – Despacho
com determinação para dar prosseguimento ao feito que não foi
publicado no Diário de Justiça Eletrônico – Ausência de
intimação dos patronos do banco exequente via imprensa
oficial –– Princípios da publicidade dos atos processuais, do
contraditório e da ampla defesa, da cooperação processual e da
primazia da solução de mérito que impõem a desconstituição
da sentença – Sentença anulada - Recurso provido para anular a
sentença, com determinação de retorno dos autos à origem para
regular prosseguimento do feito.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 161/167) interposto contra a
sentença de fl. 150, cujo relatório se adota, que, em ação monitória ajuizada por HSBC
Bank Brasil S/A Banco Múltiplo em face de Helantextil Indústria e Comércio de
Tecidos Ltda., julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por abandono
processual, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.
Foram opostos embargos de declaração (fls. 153/157), que foram
rejeitados (fl. 158).
Irresignado recorre o autor, aduzindo, em síntese, que não houve
intimação do patrono via Diário da Justiça Eletrônico para dar prosseguimento ao feito,
mas, tão somente, a intimação da parte, o que torna nula a sentença.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 168/170).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000616-50.2012.8.26.0229 -Voto no 1253
3
Intimadas, as rés deixaram transcorrer in albis o prazo para apresentação
de contrarrazões.
É o relatório.
Cuida-se de ação monitória convertida em execução de título judicial, em
que a parte exequente foi intimada pessoalmente para dar prosseguimento ao feito, nos
seguintes termos:
“Vistos. Intime-se o autor para dar andamento ao presente feito, no prazo
de 05 (cinco) dias, a contar do recebimento da carta, sob pena de extinção
da Ação nos termos do artigo 485 § 1o do CPC. (...). Servirá o presente
despacho, por cópia digitada, como carta de intimação. Intime-se. (...).”
(fl. 146).
Referido despacho foi encaminhado via postal à parte autora no dia 22 de
abril e recebido no dia 6 de maio de 2019, perfectibilizando-se a intimação pessoal
exigida pelo artigo 485, §1o, do Código de Processo Civil. Todavia, não houve
publicação no Diário de Justiça Eletrônico, providência obrigatória estabelecida no
artigo 205, §3o, do mesmo código.
Posteriormente, foi certificado que a parte autora não deu andamento ao
feito (fl. 149), sobrevindo a r. sentença, que o extinguiu, sem resolução do mérito, com
fulcro no abandono processual.
Nessas circunstâncias, deve ser provido recurso para a anulação da
sentença.
Isso porque, para o reconhecimento do abandono da causa, não basta a
intimação pessoal da parte, porquanto imprescindível a publicação do despacho via
imprensa oficial para intimação dos patronos, à luz dos princípios da publicidade dos
atos processuais e do contraditório e da ampla defesa. Cumpre salientar, nesse contexto,
que o despacho em análise foi redigido em caráter genérico, sem menção à providência
que deveria ser efetuada pela parte, cuja defesa restou evidentemente prejudicada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000616-50.2012.8.26.0229 -Voto no 1253
4
Portanto, a extinção do feito por abandono revela-se antagônica ao
princípio da cooperação no âmbito do processo, que vincula todos os sujeitos da relação
jurídica processual, e também ao princípio da primazia da solução de mérito,
insculpidos expressamente no artigo 6o do Código de Processo Civil, in verbis: Todos
os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo
razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
Ademais, impende ressaltar, à luz das considerações de Flávio Luiz
Yarshell, que “o processo é essencialmente um instrumento a serviço do direito
material (...). O processo, conquanto tenha um relevante valor intrínseco, na medida
em que é garantia de legalidade e meio de controle do exercício do poder, é concebido
para socorrer os valores consagrados no plano substancial” (cf. YARSHELL, Flávio
Luiz. Curso de Direito Processual Civil. Vol. I. São Paulo: Marcial Pons, 2014, p. 39).
Por essas razões, em casos deste jaez, impõe-se interpretação
consentânea com os princípios adrede expostos.
Nesse sentido, posicionou-se o E. Tribunal de Justiça de São Paulo em
casos semelhantes:
“APELAÇÃO Ação de execução de título extrajudicial contra devedor
solvente Prazo para recolhimento de custas concernentes à pesquisa de
bens perante os sistemas RENAJUD e INFOJUD Intimação pessoal
endereçada ao titular do direito material antes do pretenso
abandono da causa - Ausência de intimação do procurador pelo
Diário de Justiça eletrônico
Ofensa aos princípios do devido
processo legal e da publicidade dos atos processuais (destaques
nossos) Caracterização de cerceamento de defesa - Açodamento da r.
sentença extintiva Anulação que se faz necessária, com remessa dos
autos à douta Vara de origem para regular andamento processual
Recurso provido com determinação.”
(Apelação Cível 0107168-78.2008.8.26.0229; Relator (a): Jonize Sacchi
de Oliveira; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de
Hortolândia - 1a Vara Judicial; Data do Julgamento: 24/10/2019).
“CONTUMÁCIA DO AUTOR Extinção do processo Falta de
intimação na pessoa do advogado por meio do Diário de Justiça

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000616-50.2012.8.26.0229 -Voto no 1253
5
Eletrônico
Apenas realizada a intimação pessoal da parte, de
forma genérica, sem especificar a providência a ser tomada para dar
andamento ao feito Indispensável prévia intimação do advogado
(destaques nossos) Inteligência do artigo 272 do Código de Processo
Civil Pendência de julgamento do feito com relação a outro réu,
devidamente citado e sobre o qual não há análise dos pedidos formulados
pelo autor da ação Nulidade reconhecida Extinção afastada. Apelação
provida.”
(Apelação Cível 1021234-22.2017.8.26.0100; Relator (a): Sá Moreira de
Oliveira; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro de
Osasco - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/10/2017).
“EXTINÇÃO DO PROCESSO Execução por título extrajudicial
Cédula de crédito bancário Ausência de intimação do advogado da
parte pela imprensa para dar andamento ao processo, no prazo de 48
horas, sob pena de extinção Abandono não caracterizado - Extinção
afastada Recurso provido.”
(Apelação Cível 0000459-22.2013.8.26.0236; Relator (a): Correia Lima;
Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro de Ibitinga - 2a
Vara Cível; Data do Julgamento: 05/08/2019).
Ante o exposto, dou provimento ao recurso para anular a respeitável
sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do
feito.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator